Tribunal: TJMT
Processo: 1021645-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021645-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA NEIVA - CPF: 975.670.351-20 (ADVOGADO), BIOGEN - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.559.994/0001-60 (AGRAVANTE), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NOTAS FISCAIS DESTITUÍDAS DOS REQUISITOS LEGAIS – DETERMINAÇÃO PARA QUE A EXEQUENTE COMPLETASSE A INICIAL – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A execução de duplicatas sem prova do aceite, ou desacompanhadas do respectivo protesto, não pode fundar validamente a instauração da execução, devendo ser confirmada a decisão que ordena a complementação da inicial, para que sejam apresentados os documentos legais faltantes, ou então que a ação executiva seja convertida em ação de cobrança, esta a ser processada sob procedimento diverso daquela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021645-86.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BIOGEN – COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. no 1010695-70.2020.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra EUGÊNIO NORO, por entender que “
as notas fiscais com assinatura de entrega/recebimento das mercadorias, sem as respectivas duplicatas com o respectivo aceite ou o protesto dos títulos, não
(constituem)
título executivo
”, ordenou intimação da exequente para “
apresentar documento com os requisitos do título executivo (duplicatas com o respectivo aceite ou os respectivos protestos) ou emendar a inicial, adequando à ação de cobrança, pelo procedimento comum, sob pena de indeferimento da inicial
” (cf. Id. no 36550324 - pág. 1).

A exequente/agravante afirma que já instruiu os autos originários com cópias das “
notas fiscais com a assinatura de entrega/recebimento, assim como a duplicata com seu canhoto de aceite devidamente assinado pelo executado
”, e que, “
se não bastasse, ainda foi devidamente juntado a cópia do boleto para pagamento
”, restando, pois, “
devidamente preenchidos todos os requisitos do art.15, I, da Lei no 5.474/68
”, que versa sobre a execução de duplicatas, de modo que não se pode falar em “falta de executividade dos títulos ajuizados” (sic – cf. Id. no 62462458 - pág. 5).

Pede, pois, reforma da decisão agravada para que seja afastada a ordem de emenda à inicial, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A decisão de Id no 63100980 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n. 71435971).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Consta da inicial que a ação de execução foi lastreada em 3 notas fiscais, as quais, segundo a autora,

são oriundas da transação comercial entre as partes em que a autora forneceu ao executado insumos e produtos agrícolas para serem utilizados em suas lavouras.

A magistrada entendeu que os documentos apresentados não constituem títulos com aptidão para fundarem validamente a execução, e ordenou que a autora apresentasse os documentos dotados dos requisitos legais de título executivo (duplicatas com o respectivo aceite ou com os respectivos instrumentos protestos), ou, então, que emendasse a inicial, transmutando à ação de execução para ação de cobrança, pelo procedimento comum, sob pena de indeferimento da inicial (cf. Id. n. 36550324 dos autos originários).

No presente agravo, a agravante diz que restaram “
devidamente preenchidos todos os requisitos do art.15, I, da Lei no 5.474/68
” pela exibição de cópias das “
notas fiscais com a assinatura de entrega/recebimento, assim como a duplicata com seu canhoto de aceite devidamente assinado pelo executado
”.

Na verdade, não obstante a jura feita pela agravante, não se vê dos autos recursais e originários qualquer documento que atenda aos ditames do art. 2o, §1o, daquela lei especial de regência; os documentos levados ao conhecimento dos julgadores tanto em Primeiro como em Segundo Grau, são, na verdade, apenas cópias das Notas Fiscais no 210, 245 e 246, seus canhotos e respectivos comprovantes de entrega das mercadorias (cf. Ids. no 41602664, 41602666 e 41602669; Ids. no 41602672, 41602674 e 41602677; e 41602680, 41602683 e 41603591, todos dos autos de origem).

Não é demais frisar que o art. 15, I e II, da Lei no 5.474/68 autoriza o ajuizamento da execução com base em duplicata “
aceita, protestada ou não
”, ou, em caso de não aceite, desde que, cumulativamente, tenha ela “sido protestada”,
“esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria”,
e também de prova de que a recusa de aceite não se funda nas hipóteses dos arts. 7o e 8o daquela lei, ou seja, devolução com assinatura e declaração das razões da falta de aceite, ou, caso de “
avaria ou não recebimento das mercadorias”,
“
vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias
”, ou “
divergência nos prazos ou nos preços ajustados”.

Em outras palavras, a lei até autoriza a
execução de título extrajudicial sem prova do aceite, mas exige, nesta hipótese, preenchimento cumulado dos supra mencionados requisitos, sendo o mais importante, inclusive elencado já no inciso I, a demonstração da lavratura do protesto.

Portanto, tem razão a MMa. Juíza ao ordenar complementação de documentos ou emenda à inicial dizendo faltante a exibição das “
duplicatas com o respectivo aceite ou o protesto dos títulos
”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021